Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. VERIFICAÇÃO. FLUXO DE QUANTIAS. PONDERAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Inadmissível a rediscussão, em fase recursal, de matéria já alcançada pela coisa julgada, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, implicando no não conhecimento do recurso manejado por uma das partes.
2. A ação de prestação de contas possui duas fases. Na primeira, está em debate apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda, examinam-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma ou conteúdo.
3. Em se tratando de serviços advocatícios, na equação da prestação de contas, há que se contabilizar os valores recebidos por ocasião de condenação judicial e de acordo realizado, destinando-se, em favor do profissional, os honorários contratuais e a verba de sucumbência.
4. “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial” (art. 405 Código Civil).
5. Apelação da autora não conhecida. Recurso do réu parcialmente provido.